Tribunal: STF
Processo: SS 676
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-29
Data de publicação: 1994-09-29

Ementa:
EMENTA:  - Suspensão  de segurança.  Relevância da  tese do
Instituto  requerente, quanto  a  possibilidade de  ser excepcionada,
pelo  art. 128 da  Lei n. 8.213-91,  em razão do  valor do crédito, a
norma  inscrita no art.  100 da  Constituição, aplicavel as entidades
autarquicas.
          Agravo  regimental do impetrante do mandado de segurança, a
que se nega provimento.